Tribunal: STF
Processo: Rcl 62223
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lidertells Bens Proprios Ltda (antiga Garden Territorial - Bens Patrimonial Ltda) contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0154900-78.2006.5.02.0444, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Lidertells Bens Proprios Ltda. narra que, no feito em referência, a empresa Net Cobranças Ltda foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a Leandro Sabbatini de Almeida.



    Prossegue discorrendo que, na fase de execução, foi deferido pedido do exequente (ora parte beneficiária da decisão reclamada) para “inclusão de LUIZ EDUARDO AURICCHO BOTTURA no polo passivo da execução” e de “penhora no rosto dos autos de processos cíveis onde LUIZ EDUARDO possui créditos”.



    Lidertells Bens Proprios Ltda, contudo, afirma i) ser ela - e não Luiz Eduardo Auriccho Bottura - a “CREDORA dos créditos penhorados”, bem como ii) “não possui[r] qualquer relação com a reclamação trabalhista” na qual determinada a penhora, razão pela qual opôs embargos à execução, os quais não foram conhecidos pela autoridade reclamada, afirmando a existência de “Grupo Econômico entre as empresas Garden Territorial Bens Patrimoniais Ltda., Easy Buy Comércio de Produtos e Serviços pela Internet S.A., Acervo Serviços Técnicos S.C. Ltda. e Mapa Telemarketing Ltda”.



    Afirma-se que Lidertells Bens Próprios Ltda. (antes Garden Territorial - Bens Patrimoniais Ltda.) é de propriedade de Luiz Célio Borba, o qual é genitor de Luiz Eduardo Auriccho Bottura (incluído no polo passivo da ação trabalhista em decorrência de seu vínculo com a Net Cobranças Ltda. - empresa condenada no pagamento das verbas trabalhistas). 



    Pondera que “o mero grau de parentesco entre sócios das empresas NÃO é suficiente para configuração de grupo econômico, já tendo o TRT2, inclusive, afastado, em outros processos, a alegada configuração de grupo econômico que justificou a constrição e seus créditos para quitação de débito trabalhista da Net Cobranças Ltda.. Defende, assim, que “não há razões para manutenção da responsabilidade da Reclamante no referido processo”.



    A parte reclamante afirma que, ante a ordem se suspensão nacional de processos nos quais se debate a “inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” (RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1232 da Repercussão Geral), requereu à autoridade reclamada a aplicação do entendimento no Processo nº 0154900-78.2006.5.02.0444; tendo sido o pedido indeferido, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional.



    Argumenta que não deve prosperar o fundamento usado pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santos para negar a suspensão da lide, porquanto a inclusão da Lidertells Bens Próprios Ltda. (antes Garden Territorial - Bens Patrimoniais Ltda.) no polo passivo do Processo nº 0154900-78.2006.5.02.0444, em fase de execução, “ocorreu DE OFÍCIO (docs. 4 e 7), sem contraditório, ampla defesa, procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, e provas a justificar a sua inclusão”.



    Lidertells Bens Próprios Ltda. requer que seja deferido o pedido liminar para determinar a imediata suspensão da execução trabalhista. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para 



    “(a) confirmar a liminar eventualmente deferida e manter SUSPENSA a execução trabalhista nº 0154900- 78.2006.5.02.0444, até que seja decidido o Tema de Repercussão Geral 1.232 do STF (Leading Case: RE 1387795), ou proferida decisão revogando a decisão de 25/05/2023 (doc. 13), bem como, para que seja declarada a NULIDADE de todos os atos praticados na reclamação trabalhista desde a prolação da decisão de suspensão proferida pelo STF, que ocorreu em 25/05/2023, e; (b) para que a Reclamante seja EXCLUÍDA do polo passivo da execução, por manifesta ilegitimidade passiva, conforme já julgado pelo TRT em casos análogos e sobre as mesmas partes (docs. 9 e 11), bem como, por ela ter sido incluída na execução de ofício, em violação ao art. 878, da CLT.” (grifo nosso)



    Pede, ainda, pela concessão do benefício de justiça gratuita.



    Por meio da Petição nº 10.1768/2023, pugna que a presente reclamação seja distribuída por prevenção ao Ministro Cristiano Zanin “em função do julgamento da Rcl nº 61.893 envolvendo a mesma empresa Reclamante, a mesma situação e o mesmo contexto”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, registro que a distribuição da reclamação constitucional por prevenção ocorre somente quando a ação for ajuizada pela parte que tenha figurado na relação processual de caráter subjetivo indicado como paradigma. É a compreensão que se extrai do art. 70, caput e § 1º, do Regimento Interno do STF, verbis:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    In casu, cuida-se de reclamação constitucional cuja causa de pedir é o desrespeito à ordem de sobrestamento nacional de processos com idêntica temática submetida à sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 1232, portanto de caráter geral. Não há que se falar, portanto, na presente reclamação, de paradigma com eficácia subjetiva.



    Também não há que se falar em distribuição por dependência (art. 286 do CPC), uma vez que não há relação de conexão ou continência entre a presente ação constitucional e a Rcl nº 61.893. A circunstância de ser Lidertells Bens Próprios Ltda. a autora de ambas as reclamações, com paradigma no Tema nº 1232 RG, não revela identidade de causa de pedir ou pedido nas ações. 



    Isso porque, enquanto na presente reclamação, a causa de pedir e o pedido se relacionam com a atuação do juízo natural da execução do Processo nº 0154900-78.2006.5.02.0444; na Rcl nº 61893 (de relatoria do Ministro Cristiano Zanin), os elementos da ação referidos tem como referência a jurisdição no Processo nº 0114000-22.2007.5.02.0443.



    Não estando o pedido formulado na Petição nº 101768/2023 fundamentado em quaisquer razões de direito, indefiro o pedido.



    Ainda em sede preliminar, observo que a reclamante, pessoa jurídica de direito privado, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. 



    A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica opera-se a favor apenas da “pessoa natural” (CPC/2015, art. 99, §3º), não estando, portanto, a pessoa jurídica dispensada da comprovação do preenchimento de seus pressupostos.



    Mesmo após a edição da Lei nº 13.105/2015, persiste a jurisprudência do STF firmada sob a égide da Lei 1.060/1950 acerca do benefício da gratuidade judiciária, no sentido de que, para a sua concessão à pessoas jurídicas, independentemente da existência ou não de finalidade lucrativa, faz-se necessária a prova in concreto da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais. Confira-se:



    “1. O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes. 



    2. Rever a decisão do Tribunal de origem, para concluir de modo diverso, implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária (Súmula STF nº 279). 



    3. Agravo regimental improvido.” (AI nº 673.934-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 07/08/09)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de provas.” (RE nº 556.515-ED/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 29/08/08)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE LITIGAR EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 33417 AgR, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe- 29/05/15)



    Ainda no sentido de não operar em favor de pessoas jurídicas a presunção de veracidade da alegada insuficiência de recursos, transcrevo excerto de decisão monocrática proferida no AI nº 517.468/RJ, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, (DJ de 04/11/04):



    “O STF já decidiu que a gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa jurídica - com ou sem fins lucrativos - que demonstre estar em situação financeira inviabilizadora do acesso ao Judiciário.”



    Sob essa ótica, o simples requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sem acompanhamento de provas que demonstrem a sua insuficiência financeira, não é o bastante para dispensa do recolhimento das custas processuais. 



    Indefiro, assim, o pedido de concessão de justiça gratuita.



    Incide o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil, in verbis:



    “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.



    “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”



    Ante o exposto, determino a intimação da parte reclamante para que recolha as custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC/2015, art. 290). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente